Tribunal: TJSP
Processo: 1041953-57.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
"AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C.C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C.C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL".
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA FÍSICA – Instituição financeira ré, na condição de fornecedora de serviços de natureza bancária, está sujeita à Lei no 8.078/90 – Súmula no 297 do STJ.
"PACTA SUNT SERVANDA" – Possibilidade de revisão de contratos,

Ementa:
"AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C.C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C.C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL".
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA FÍSICA – Instituição financeira ré, na condição de fornecedora de serviços de natureza bancária, está sujeita à Lei no 8.078/90 – Súmula no 297 do STJ.
"PACTA SUNT SERVANDA" – Possibilidade de revisão de contratos, inclusive findos, que tenham ou não sido objeto de renegociação ou confissão de dívida – Súmula no 286 do STJ – Relativização do princípio de que "pacta sunt servanda", apenas com o intuito de afastar as ilegalidades e restabelecer o equilíbrio entre as partes – Inocorrência de violação do ato jurídico perfeito, pois tal revisão objetiva extirpar cláusulas abusivas, o que é autorizado pelo ordenamento jurídico, sobretudo pelo artigo 6o, V, do Código de Defesa do Consumidor – Recurso improvido, neste aspecto.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – REsp 1.578.553/SP, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos, que fixou as seguintes teses relativas à cobrança deste encargo nos contratos bancários: "2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto" – Instituição financeira ré que não comprovou efetiva execução do serviço referente ao encargo cobrado – Ausência de juntada de laudo de avaliação do veículo objeto do financiamento em questão – Abusividade reconhecida – Cobrança indevida – Sentença mantida, a este respeito – Recurso improvido, neste aspecto.
DO SEGURO – Tese firmada no julgamento do REsp 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, que sedimentou o entendimento de que "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" – Imposição, ao consumidor, de contratação de seguro com seguradora do mesmo grupo econômico da instituição financeira fornecedora do crédito objeto do financiamento – Hipótese de venda casada – Abusividade configurada – Encargo afastado – Sentença mantida, neste ponto – Recurso improvido, neste aspecto. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Sentença que condenou a ré à restituição ao autor, de forma simples, dos valores pagos a maior – Ré que impugnou a restituição de qualquer valor ao autor, alegando que os pagamentos efetuados decorreram de obrigação contratual – Tratando-se de relação de consumo ou de contrato de adesão, a compensação/repetição simples do indébito independe da prova do erro – Precedentes do STJ – A restituição de eventuais valores pagos a maior por conta do que foi decidido deve operar-se de forma simples, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da ré, diante do reconhecimento das abusividades praticadas – Sentença mantida, neste ponto – Recurso improvido, neste aspecto.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041953-57.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado
UBIRACI TENÓRIO DE ALBUQUERQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041953-57.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No 18269
APELAÇÃO No 1041953-57.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
8a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
SANTO AMARO
APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A
APELADO: UBIRACI TENÓRIO DE ALBUQUERQUE
JUÍZA PROLATORA DA SENTENÇA: DRA. ADRIANA MARILDA
NEGRÃO
“AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO C.C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO
EM PAGAMENTO C.C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO
DE TUTELA JURISDICIONAL”.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PESSOA
FÍSICA
Instituição financeira ré, na condição de
fornecedora de serviços de natureza bancária, está sujeita à
Lei no 8.078/90 Súmula no 297 do STJ.
“PACTA SUNT SERVANDA” Possibilidade de revisão
de contratos, inclusive findos, que tenham ou não sido
objeto de renegociação ou confissão de dívida Súmula no
286 do STJ Relativização do princípio de que “pacta sunt
servanda”, apenas com o intuito de afastar as ilegalidades e
restabelecer o equilíbrio entre as partes Inocorrência de
violação do ato jurídico perfeito, pois tal revisão objetiva
extirpar cláusulas abusivas, o que é autorizado pelo
ordenamento jurídico, sobretudo pelo artigo 6o, V, do
Código de Defesa do Consumidor Recurso improvido,
neste aspecto.
TARIFA
DE
AVALIAÇÃO
DO
BEM

REsp
1.578.553/SP, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos,
que fixou as seguintes teses relativas à cobrança deste
encargo nos contratos bancários: “2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula
que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade
de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto”
Instituição financeira ré que não comprovou
efetiva execução do serviço referente ao encargo cobrado
Ausência de juntada de laudo de avaliação do veículo objeto
do financiamento em questão Abusividade reconhecida
Cobrança indevida Sentença mantida, a este respeito
Recurso improvido, neste aspecto.
DO SEGURO
Tese firmada no julgamento do REsp
1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041953-57.2019.8.26.0002 -Voto no
3
sedimentou o entendimento de que “Nos contratos bancários
em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por
ela indicada” Imposição, ao consumidor, de contratação
de seguro com seguradora do mesmo grupo econômico da
instituição financeira fornecedora do crédito objeto do
financiamento Hipótese de venda casada Abusividade
configurada Encargo afastado Sentença mantida, neste
ponto
Recurso improvido, neste aspecto. REPETIÇÃO
DE INDÉBITO Sentença que condenou a ré à restituição
ao autor, de forma simples, dos valores pagos a maior Ré
que impugnou a restituição de qualquer valor ao autor,
alegando que os pagamentos efetuados decorreram de
obrigação contratual Tratando-se de relação de consumo
ou de contrato de adesão, a compensação/repetição simples
do indébito independe da prova do erro Precedentes do
STJ A restituição de eventuais valores pagos a maior por
conta do que foi decidido deve operar-se de forma simples,
a fim de evitar o enriquecimento ilícito da ré, diante do
reconhecimento das abusividades praticadas
Sentença
mantida, neste ponto Recurso improvido, neste aspecto.
RECURSO IMPROVIDO.

Trata-se
de
“ação
revisional
de
contrato
de
financiamento c.c pedido de consignação em pagamento c.c pedido de
antecipação de tutela jurisdicional”, ajuizada por Ubiraci Tenório de
Albuquerque contra Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A,
julgada parcialmente procedente pela respeitável sentença de fls. 132/138,
cujo relatório adoto, “para o fim de afastar as cobranças de tarifa de
avaliação de bem e seguro prestamista, determinando à parte requerida que
restitua à parte autora os valores eventualmente pagos, incluindo juros
remuneratórios que eventualmente tenham incidido sobre tais valores,
corrigidos conforme Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo
desde os desembolsos, com juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação”. Sucumbente o autor, na quase integralidade dos pedidos, foi ele
condenado ao pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
Inconformada, a instituição financeira ré recorreu (fls.
140/151), sustentando, em suma, a legalidade dos encargos questionados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041953-57.2019.8.26.0002 -Voto no
4
Ressaltou que, a tarifa de avaliação do bem dizia
respeito “ao encargo exigido pelas concessionárias para avaliar o bem
objeto do contrato, in casu, o veículo”, cuja legalidade decorria do art. 5o da
Resolução 3.518, de 07/12/2007, e do inciso VI, da Resolução 3.919, de
25/11/2010 do Banco Central do Brasil.
No tocante ao seguro impugnado, alegou que não se
tratava de venda casada, porquanto, a sua contratação decorria de livre
escolha do consumidor, e não da imposição pela instituição financeira. A
contratação deste encargo se deu de forma apartada, sendo incabível a
devolução dos valores pagos a este título.
Procurou demonstrar que o autor teve plena ciência
de todas as cláusulas no momento da celebração, não podendo se esquivar
de suas obrigações, em respeito ao princípio segundo o qual “pacta sunt
servanda”, salientando que não cometeu qualquer ato ilícito.
Impugnou a devolução de qualquer valor ao autor,
tendo em vista a ausência de ilegalidade na sua conduta, pois as cláusulas
contratuais foram previamente pactuadas.
Requereu, então, o provimento deste apelo, com a
reforma da r. sentença, a fim de que a presente ação fosse julgada
totalmente improcedente.
O recurso é tempestivo e veio acompanhado do
comprovante de recolhimento do preparo (fls. 213/215).
Não houve apresentação de contrarrazões (fls. 206).
As partes não se opuseram ao julgamento virtual, nos
termos da Res. 772/2017 TJSP, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados
da publicação da distribuição dos presentes autos.
É o relatório.
O autor, ora apelado, ajuizou a presente ação,
pleiteando a revisão da “Operação de Crédito Direto ao Consumidor (CDC)
Veículos
Operação no 409533343”, celebrada com a instituição
financeira ré, ora apelante, em 24 de abril de 2019 (fls. 30/31), que tinha por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041953-57.2019.8.26.0002 -Voto no
5
finalidade a obtenção de crédito para aquisição de um veículo.
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
A
instituição
financeira
ré,
na
condição
de
fornecedora de serviços de natureza bancária, está sujeita à Lei no 8.078/90
(Código de Defesa do Consumidor).
Neste sentido, é o entendimento predominante do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na súmula no 297,
que dispõe: “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”.
DO “PACTA SUNT SERVANDA”
Um dos princípios que regem o direito contratual é o
da obrigatoriedade da convenção (“pacta sunt servanda”).
Este rigorismo, no entanto, já foi abrandado pela
jurisprudência, a qual firmou entendimento de que é possível a revisão de
contratos, inclusive findos, que tenham ou não sido objeto de renegociação
ou confissão de dívida.
Neste sentido, é a súmula no 286 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte verbete: “a renegociação de
contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de
discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”.
Esta possibilidade de revisão do contrato e de
modificação de suas cláusulas implica na relativização do princípio de que
“pacta sunt servanda”, mas apenas com o intuito de afastar as ilegalidades
e restabelecer o equilíbrio entre as partes, mantendo-se, sempre que
possível, a relação jurídica.
Tal relativização só ocorre, porém, nos casos de
comprovada abusividade, em que as cláusulas contratuais estabeleçam
prestações desproporcionais, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito e
à segurança das relações contratuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041953-57.2019.8.26.0002 -Voto no
6
Assim,
as
circunstâncias
que
autorizam
a
modificação do contrato devem ser excepcionais ou extraordinárias e
imprevisíveis, que acarretem excessiva onerosidade, impedindo o
cumprimento da prestação.
Neste contexto, é possível, no nosso ordenamento
jurídico, a revisão de contratos diante da alegação de existência de
abusividades, sobretudo pela aplicação das normas do Código de Defesa
do Consumidor à espécie, nos termos de seu artigo 6o, inciso V, a que
dispõe:
“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
(...)
V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam
prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as
tornem excessivamente onerosas; (...)”
Tal revisão não importa em violação do ato jurídico
perfeito, pois objetiva extirpar cláusulas ilegais, de modo que a presente
ação é adequada para tal fim.
DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
A instituição financeira ré sustentou a legalidade da
cobrança da “Tarifa de avaliação de bem”, prevista no item “D.2” da
operação, no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais fls. 30), afastada
na r. sentença pelo seguinte fundamento (fls. 137):
“Não restou comprovada a efetiva prestação do serviço de avaliação.
Outrossim, não demonstrou a ré ter utilizado serviço de terceiro e efetuado o respectivo pagamento
pela avaliação alegada. Abusiva, portanto, é a cobrança.”
Porém, como foi bem ponderado na r. sentença, não
há, nos autos, qualquer prova acerca da efetiva execução do serviço
correspondente a este encargo.
De fato, a ausência de prova a respeito da prestação
destes serviços cobrados do contratante, prova esta consistente na
apresentação do respectivo laudo de avaliação do veículo dado em garantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041953-57.2019.8.26.0002 -Voto no
7
ao financiamento em questão, importa em violação ao Código de Defesa do
Consumidor, mostrando-se abusivo tal encargo, conforme o entendimento
firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp
1.578.553
SP, sob o rito dos recursos repetitivos, com as seguintes
ementas:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO
E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR
VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM
CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;
e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ('serviços prestados
pela revenda').
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041953-57.2019.8.26.0002 -Voto no
8
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO” (REsp
1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).
Vale transcrever, ainda, os seguintes trechos do
aludido acórdão, que bem dirimiram esta questão:
“Sob a ótica do direito do consumidor, entretanto, cumpre fazer
algumas ressalvas, com base nas questões que foram suscitadas nos recursos afetados.
A primeira delas diz respeito à cobrança por serviço não
efetivamente prestado.
Essa controvérsia é frequente quanto à tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, pois os consumidores são cobrados pela avaliação do bem, sem que tenha
havido comprovação da efetiva prestação desse serviço.
No caso dos recursos ora afetados, por exemplo, as instituições
financeiras não trouxeram, em suas contestações, nenhum laudo de avaliação, que
comprovasse a efetiva prestação de serviço de avaliação de veículo usado.
Observe-se que, como o contrato de financiamento é destinado à
aquisição do próprio bem objeto da garantia, a instituição financeira já dispõe de uma avaliação, que
é aquela realizada pelo vendedor ao estipular o preço (expresso no contrato e na nota fiscal).
Essa avaliação do bem, porque já inerente ao negócio jurídico de
compra e venda, e embutida no preço, não pode ser objeto de cobrança pela instituição
financeira, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa.
(...)
Assim, ressalvada a efetiva avaliação do bem dado em garantia, é
abusiva a cláusula prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois
equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por
serviço efetivamente prestado). É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço
(avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado.
Essa prática encontra vedação no art. 51, inciso I, do Código de Defesa do
Consumidor, abaixo transcrito:
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: I - impossibilitem,
exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de
qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou
disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o
consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em
situações justificáveis;
Além dessa limitação à cobrança da tarifa em análise, cumpre estabelecer
uma outra limitação, relativa ao juízo de onerosidade excessiva do valor dessa cobrança. Essa
limitação é de suma importância, a meu juízo, para evitar que o valor das tarifas/despesas seja
utilizado para compensar uma redução "artificial" das taxas de juros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041953-57.2019.8.26.0002 -Voto no
9
Deveras, como a publicidade dos contratos bancários dá destaque à taxa
de juros nominal (não ao custo efetivo total), a tendência observada no mercado fornecedor é de se
reduzir as taxa de juros nominais, e compensar essa redução mediante a elevação excessiva do
valor das tarifas.
(...)
Veja-se, por exemplo, o caso do REsp 1.578.490/SP, um dos
representativos do tema ora afetado, em que o consumidor foi cobrado em R$ 588,00 (num
financiamento de R$ 8.000,00), pela avaliação de um automóvel adquirido por R$ 9.249,00.
Esse valor cobrado pela avaliação (por vezes sequer comprovada)
mostra-se aparentemente abusivo, podendo ser indicativo daquela malsinada prática de se
compensar a redução da taxa nominal de juros com a elevação excessiva do valor das
tarifas/despesas.
Para evitar esse uso desvirtuado das tarifas e despesas nos contratos
bancários, impõe-se deixar explicitado na tese que não se exclui o controle da onerosidade excessiva
do valor dessas tarifas/despesas, com base no art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do
Consumidor, abaixo transcrito:
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: IV - estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor
em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
eqüidade;”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).
No caso em exame, considerando que a ré não
comprovou, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, II, do atual Código
de Processo Civil, e do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
a efetiva prestação do serviço correspondente à tarifa de avaliação do bem,
de modo a justificar a incidência deste encargo, este é inadmissível.
Por conseguinte, o recurso interposto pela ré não
comporta provimento, neste ponto, mantendo-se a exclusão deste encargo,
bem determinada na r. sentença.
DO SEGURO
A apelante também procurou demonstrar a validade
do encargo relativo ao “Seguro”, no valor de R$ 1.560,00 (um mil,
quinhentos e sessenta reais), excluído pela r. sentença, sob o seguinte
fundamento (fls. 137):
“Da mesma forma, não restou demonstrado pela ré que tenha
oferecido ao autor a opção de não contratar seguro ou de escolher outra seguradora de instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041953-57.2019.8.26.0002 -Voto no
10
financeira não vinculada a seu grupo empresarial, o que denota a abusividade da contratação”.
Ressalte-se,
inicialmente,
que
alterei
o
meu
entendimento a respeito da interpretação do v. acórdão proferido pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.639.259/SP,
que trata da venda casada em seguros dessa natureza, a fim de seguir a
orientação desta Câmara.
Assim, cumpre transcrever as ementas do aludido
acórdão proferido no julgamento do referido Recurso Especial, que seguiu o
rito dos recursos repetitivos:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA
CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA
COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula
referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se
porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação
da efetiva prestação do serviço.
3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de
venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041953-57.2019.8.26.0002 -Voto no
11
3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com
registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo
havido comprovação da prestação do serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com
serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO” (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).
Na espécie, na operação discutida nestes autos,
como foi bem ponderado na r. sentença, consta a imposição, ao
consumidor, de contratação de seguradora do mesmo grupo econômico da
instituição financeira ré (Cláusula “B.6: Seguradora Zurich Santander Bras”
fls. 30), em afronta ao entendimento firmado no supracitado acórdão, por
configurar a hipótese de venda casada, vedada pelo artigo 39, inciso I, do
Código de Defesa do Consumidor.
Por outro lado, não colhe a tese sustentada pela
recorrente, visando justificar a legalidade deste encargo, de que a proposta
de adesão ao seguro foi assinada em documento apartado. Isto porque, o
prêmio do referido seguro foi cobrado no instrumento contratual ora
discutido (Item “B.6. Seguro(s) - financiados” fls. 30), integrando o Custo
Efetivo Total (CET) da aludida operação, a qual fora celebrada tão somente
entre o autor e a instituição financeira ré, quem figura como beneficiária da
indenização decorrente de eventual sinistro, caracterizando a venda casada
repudiada pelo entendimento exposto pelo Colendo STJ no julgamento
mencionado.
Por tais razões, o apelo interposto pela ré não
comporta provimento, neste ponto, mantendo-se o afastamento deste
encargo, conforme acertadamente deliberado na r. sentença.
DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO
A instituição financeira ré impugnou a restituição de
valores ao autor, sob o argumento de que, tal devolução somente seria
cabível se o valor desembolsado pelo consumidor fosse indevido, o que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041953-57.2019.8.26.0002 -Voto no
12
ocorreu neste caso, uma vez que tais pagamentos decorreram de encargos
previstos no contrato.
Sucede que, em se tratando de relação de consumo
ou de contrato de adesão, a compensação/repetição simples do indébito
independe da prova do erro.
Este é o entendimento do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, manifestado nos seguintes precedentes:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. MULTA. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. SÚMULA N. 98/STJ.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INACUMULABILIDADE. PRECEDENTES. JUROS
REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. INDÉBITO.
REPETIÇÃO. PROVA. ERRO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. NOTA DE
CRÉDITO COMERCIAL. MULTA MORATÓRIA. LEGITIMIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
(...)
4. 'É entendimento assente desta Corte que a repetição é
consequência lógica do reconhecimento judicial da ilegalidade de cláusulas
contratuais abusivas e do acolhimento do pedido de restituição do que foi pago a
mais, em atenção ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, prescindindo,
pois, da prova do erro, prevista no art. 965 do Código Civil.' (AgRg no REsp
557301/RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, Quarta Turma, unânime, DJ 22/08/2005, p. 283)
(...)
7. Agravo regimental a que se dá parcial provimento.” (EDcl no
REsp 545.585/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
02/08/2011, DJe 16/08/2011).
“PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA
284/STF. INTERESSE DE AGIR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS.
LEGITIMIDADE DAS ASSOCIAÇÕES. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL.
AUTORIZAÇÃO
ASSEMBLEAR.
DESNECESSIDADE.
ESTATUTO. REEXAME DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 5/STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
CUMULAÇÃO. OUTROS ENCARGOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PROVA DO ERRO.
RELAÇÃO DE CONSUMO. TESES REPETITIVAS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041953-57.2019.8.26.0002 -Voto no
13
1. Cuida-se de ação coletiva de consumo, ajuizada por
associação civil em favor de todos os consumidores e por meio da qual é questionada a
cobrança cumulativa de comissão de permanência com outros encargos, como multa e
juros de mora, nos contratos de abertura de crédito em conta corrente. 2. Recurso especial
interposto em: 15/09/2016; conclusos ao gabinete em: 30/01/2017;julgamento: CPC/15.
(...)
12. Tratando-se de relação de consumo ou de contrato de
adesão, a compensação/repetição simples do indébito independe da prova do erro.
13. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
desprovido.” (REsp 1649087/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 02/10/2018, DJe 04/10/2018).
Neste contexto, diante do reconhecimento das
abusividades praticadas na operação em discussão, a restituição de
eventuais valores pagos a maior deve operar-se de forma simples, conforme
deliberado na r. sentença, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da ré.
Destarte, impõe-se a manutenção da bem lançada
sentença, que deu a correta solução a esta lide.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Ficam prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, para
fins de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.
As partes e os seus procuradores ficam cientes de
que eventuais embargos de declaração referentes a este recurso
poderão receber “julgamento virtual” e, que, somente eventual oposição
deverá ser formalizada por meio de petição, nos prazos de cinco dias (Res.
549/2011 TJSP, art. 1o) ou dez dias (art. 2o), conforme o caso, uma vez
que o silêncio será interpretado como adesão ao procedimento.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
RELATOR